Tribunal: TJDFT
Processo: 0726485-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726485-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FJ TRADING COMMODITIES AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: ADEMAR LUIZ GELAIN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FJ TRADING COMMODITIES AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA contra decisão (ID 238567153, autos de origem) proferida pelo d. juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0729220-90.2024.8.07.0001 aviado por ADEMAR LUIZ GELAIN em desfavor da empresa, ora agravante, deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Lado outro, defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. À Secretaria: 1. Comunique-se a instauração do incidente (art. 134, §1o, do CPC). 2. Cadastre-se o sócio indicado, FELICIANO ALVES DE JESUS – CPF N.o 074.941.751-05, como terceiro interessado e cite-se para apresentar defesa e requerer provas no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a parte atingida pelo incidente de desconsideração a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. 2.1. A citação deve ser realizada inicialmente mediante carta/AR/MP e, se inviável a citação por carta, mediante oficial de Justiça. 2.2. Não encontrado o citando, desde já defiro pesquisas de endereço nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, devendo-se expedir inicialmente carta/AR/MP de citação para todos os endereços não diligenciados. Também defiro a expedição de carta precatória de citação, se inviável a citação por carta. 2.3. Esgotados os endereços conhecidos, intime-se a parte autora a informar endereço não diligenciado, ou para que formule o pedido de citação por edital, que nessa hipótese desde já defiro e determino a publicação do edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Também desde já nomeio a Defensoria Pública, para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes. Decorrido in albis o prazo do edital e da defesa, encaminhem-se os autos à Curadoria. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte exeqüente a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, Quinta-feira, 05 de Junho de 2025, às 22:30:59. Em suas razões recursais (ID 73506975), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão vergastada, a qual deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se reveste de validade, haja vista que ela não demonstrou a presença dos requisitos legais indispensáveis à sua concessão, previstos no artigo 50, do CC, e no artigo 133, do CPC. Nessa senda, detalha que a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação de: (i) abuso da personalidade jurídica; (ii) desvio de finalidade e (iii) confusão patrimonial. Sob essa ótica, ressalta que a decisão arrostada não evidenciou a presença de nenhum desses requisitos legais. Nessa linha de raciocínio, indica que (i) a instituição financeira agravada encontra-se devidamente registrada e em atividade perante os órgãos competentes, conservando plena capacidade para exercer suas operações, auferir receita e firmar eventuais acordos com o exequente; (ii) há a presença de patrimônio social hábil a satisfação do débito perseguido judicialmente, conforme demonstrado por atos processuais anteriormente praticados, tais como o bloqueio de valores em contas bancárias da empresa, a indicação de bens passíveis de constrição e a juntada de extratos bancários que comprovaram a movimentação regular de ativos da empresa. Ademais alega que não existem indícios de abuso ou confusão patrimonial, de acordo com o evidenciado pelos extratos bancários juntados ao processo de origem. Não obstante, sustenta que não foram esgotadas as tentativas de satisfação do crédito mediante a execução sobre o patrimônio da pessoa jurídica, circunstância que configura óbice à desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a natureza subsidiária e excepcional da medida desconstitutiva. Sinaliza, ademais, que o ônus probatório quanto a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica recaí sobre o exequente. Diante dessas premissas frisa que a decisão agravada, conquanto tenha deferido o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, não procedeu à análise concreta dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, da existência de abuso ou confusão patrimonial, da demonstração da incapacidade patrimonial da empresa e da subsidiariedade da medida. Outrossim, ressalva que repousa sobre os autos indicações de bens passíveis de constrição, bem como bloqueios realizados por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, inclusive com a apreensão de valores em caixa da empresa, no montante de R$ 16.311,19 (dezesseis mil, trezentos e onze reais e dezenove centavos). Com tais argumentos, aduz presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, a cassação da decisão combatida a fim de o incidente de desconsideração da pessoa jurídica seja arquivado. Subsidiariamente, pleiteia que eventual decisão que determine a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica esteja devidamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, de forma a haver a comprovação prévia do esgotamento do patrimônio social e a demonstração efetiva de abuso ou confusão patrimonial. Preparo recolhido. (ID 73703893). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, reputo presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, verificada a probabilidade do direito capaz de afastar o entendimento firmado na decisão agravada. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se, por esse meio, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. Realmente, conforme a norma contida no art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a (a) utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza; e essa última como a (b) ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Sobre o tema, esta Corte já decidiu que a “ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil” (Acórdão 1850572, 07030837420248070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa esteira, enquanto o desvio de finalidade implica no uso anormal da pessoa jurídica, dando-se destinação diversa da prevista no contrato social com o único propósito de lesar credores ou para a prática de ilícitos de qualquer natureza; a confusão patrimonial, por sua vez, caracteriza-se pela inexistência de separação entre os bens do sócio e da sociedade empresária. Em suma, nas palavras da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, “a teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova da insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração)” (STJ, REsp 279.273). Na espécie, o fato de a empresa apresentar o sr. Feliciano Alves de Jesus como detentor de 100% (cem por cento) do capital social, figurando-o como único sócio e único administrador, não permite inferir, por si só, que o sócio esteja se valendo da proteção advinda da personificação para eximir a executada de suas responsabilidades legais, de forma a caracterizar a confusão patrimonial. Outrossim, infere-se dos extratos bancários vinculados à empresa (ID 73506969), referentes ao período de julho a setembro de 2024, que há apenas uma única transferência realizada ao sócio Feliciano Alves de Jesus, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cenário que, isoladamente, não denota confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. Ademais, cabe o registro que o exequente usou como fundamento, perante o juízo primevo, para comprovar a ocorrência de confusão patrimonial, a fato de o sócio Feliciano Alves de Jesus ser proprietário de veículos de luxo, enquanto a sua empresa alega enfrentar dificuldades financeiras. Todavia, tal circunstância, isoladamente considerada, não configura prova suficiente para a desconstituição da personalidade jurídica, porquanto a mera disparidade entre a condição patrimonial do sócio e a situação financeira da pessoa jurídica não implica, automaticamente, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exigências estas previstas no artigo 50 do Código Civil. Outrossim, o agravado guarneceu o seu pedido de desconsideração da pessoa jurídica (ID 238435870, autos de origem) com prints de anúncios do sócio Feliciano com os dizeres “estamos comprando milho”, “frete liberado” ̧ os quais, em tese, denotariam a prática de operações de compra e venda de grãos por intermédio da pessoa física, sem intermediação da sociedade empresária. Contudo, tais elementos, isoladamente considerados, são insuficientes para justificar a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo diante da ausência de prova de que os contratos ou transações efetivamente se concretizaram fora do âmbito societário. E não é só. Não obstante a menção ao fato de que a empresa ter emitido notas fiscais de quantias expressivas, a circunstância de não constar patrimônio expressivo por ocasião das pesquisas realizadas durante o cumprimento de sentença, sem a efetiva comprovação de que tenha havido transferência de bens ao sócio ou a terceiros, como manobra evasiva à satisfação do crédito, não permite inferir o alegado abuso de personalidade jurídica. Nesse sentido: EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. II, QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O núcleo da controvérsia reside na análise sobre a admissibilidade, no caso em questão, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova do desvio de finalidade e da confusão patrimonial para responsabilizar sócios ou administradores pelos atos ilícitos. 3.1. A inexistência de bens penhoráveis não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, salvo se comprovada confusão patrimonial ou transferência fraudulenta de bens. 4. Jurisprudência: “2. A decretação da "Teoria Maior" da desconsideração da personalidade jurídica não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por este motivo, o redirecionamento da execução aos sócios da executada exige prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica.” (TJDFT, APC 0745996-71.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 26/03/2025. IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “A inexistência de bens penhoráveis não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, salvo se comprovada confusão patrimonial ou transferência fraudulenta de bens. Inteligência do artigo 50 do Código Civil.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0745996-71.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 26/03/2025; TJDFT, APC 0702870-34.2024.8.07.9000, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 21/03/2025; TJDFT, APC 0716285-21.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 21/08/2024 (Acórdão 1998691, 0706574-55.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (grifo nosso). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA MENOR. CONTROVÉRSIA A SER DIRIGIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL (TEORIA MAIOR). DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS. 1. Observada a inexistência de relação de consumo, uma vez que a executada não é a destinatária final dos produtos discriminados na nota fiscal que deu origem à duplicata que aparelha a demanda executiva, tem-se por inviabilizado o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica com base na regra inserta no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor). 2. De acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior). 3. O encerramento irregular da empresa ou a frustração na localização de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, baseada em mera alegação de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica executada e seus sócios, destituída de robusto suporte probatório. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1429802, 0700224-22.2022.8.07.9000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJe: 27/06/2022.) (grifo nosso). APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CC. AUSÊNCIA DE BENS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, alterado pela Lei no 13.874/2019, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2. "O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional." (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021) 3. No caso dos autos, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive porque a mera insolvência da pessoa jurídica não caracteriza, por si só, abuso da personalidade jurídica. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1401448, 0702341-91.2021.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 03/03/2022.) (grifo nosso). Nesse ínterim, a mera alegação de inadimplemento contratual pelo réu, dissociada de elementos robustos que comprovem o alegado abuso na personalidade jurídica, materializado principalmente na ausência de separação de fato entre os patrimônios da empresa e do sócio, não permite deduzir preenchidos os requisitos necessários para a responsabilização direta do sócio, nos termos do art. 50 do Código Civil. Ademais, decisão agravada limitou-se a instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem qualquer fundamentação específica quanto à presença dos elementos caracterizadores da medida excepcional — a saber, abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, CC), os quais não restaram minimamente evidenciados no contexto fático-probatório até então delineados. Assim, diante da inexistência de elementos concretos que comprovem o alegado abuso na personalidade jurídica por parte da empresa executada, compreendo, em sede de cognição sumária, que a decisão agravada merece ser reformada, por não se mostrar em harmonia com o acervo probatório e com a legislação que disciplina a temática. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.